Tribunal: CARF
Processo: 16643.720037/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME ADOLFO DOS SANTOS MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16643.720037/2013-55
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.866 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2007, 2008, 2009
CONHECIMENTO - LEGISLAÇÃO DIVERSA - DESSEMELHANÇA
FÁTICA
Quando o acórdão recorrido e os paradigmas aplicam legislações diversas e há
substancial dessemelhança fática a suscitar questões jurídicas diferentes,
inexiste divergência jurisprudencial a ser dirimida. Desse modo, não deve ser
conhecido o recurso especial atinente à matéria arguida.
CONHECIMENTO - FUNDAMENTO AUTÔNOMO
O recurso não deve ser conhecido, se a autuação estiver fundamentada em duas
razões autônomas entre si e suficientes para a manutenção da exigência, mas
apenas uma é contestada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, José Eduardo Dornelas Souza
(substituto), Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó (substituta) e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente
em exercício). Ausentes o Conselheiro Luciano Bernart, substituído pela Conselheira Maria
Angélica Echer Ferreira Feijó, e a Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic,
substituída pelo Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16643.720037/2013-55
Fl. 4089
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.866 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720037/2013-55

Relatório
O recorrente, contribuinte, inconformado com a decisão proferida, por meio do
Acórdão no 1401-001.571, de 02 de março de 2016, interpôs, tempestivamente, recurso especial
de divergência com julgados de outros colegiados, relativamente a diversos pontos, dos quais,
deu-se seguimento a quatro: (i) “suposta utilização indevida de “sociedade-veículo”; (ii) “ágio
decorrente de operação entre partes relacionadas; (iii) “dedutibilidade das despesas de
amortização para fins da CSLL”; e (iv) “impossibilidade de aplicação de juros sobre a
multa de ofício”.
A ementa do acórdão recorrido apresenta a seguinte redação:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
JUNTADA DE DOCUMENTOS. REQUISITOS.
A norma que prevê a juntada de documentos após a impugnação e a realização de
diligências no processo administrativo fiscal impõe o cumprimento de requisitos que
devem ser observados pela recorrente.
DILIGÊNCIAS. CONVICÇÃO DO JULGADOR.
A decisão sobre a realização de diligências tem natureza de cunho facultativo para a
formação da convicção da autoridade julgadora ao conferir a esta a possibilidade de
determiná-las quando entender que são necessárias.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
PLANEJAMENTOS TRIBUTÁRIOS. OPONIBILIDADE AO FISCO.
Os planejamentos tributários são inoponíveis ao Fisco quando formados por negócios
jurídicos de propósito preponderantemente marcado pela economia tributária.
SIMULAÇÃO
POR
VÍCIO
DE
CAUSA.
MULTA
QUALIFICADA.
INAPLICABILIDADE.
Na simulação por vício de causa, inexiste o falseamento ou a manipulação de aspectos
relevantes dos negócios jurídicos. As partes deixam às claras as formas jurídicas
empregadas. É incabível a qualificação da multa aplicada porque não se concretizam
condutas como a sonegação ou a fraude penais.
JUROS SOBRE MULTA. POSSIBILIDADE.
Os juros moratórios são devidos à taxa SELIC e sobre o “crédito tributário”. Este
decorre da obrigação principal que, por sua vez, inclui também a penalidade pecuniária.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. OCORRÊNCIA DE DOLO, FRAUDE OU
SIMULAÇÃO. DECADÊNCIA.
Em face da decisão contida no REsp no 973.733SC, decidido na sistemática dos
recursos repetitivos, ocorrendo dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial para o
lançamento de ofício é contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ser efetuado.
Fl. 4090
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.866 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720037/2013-55

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Anocalendário: 2007, 2008, 2009
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. REORGANIZAÇÕES SOCIETÁRIAS. INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE.
É impossível promover uma interpretação extensiva das hipóteses expressamente
previstas em lei para a amortização do ágio por se tratar de um benefício fiscal
caracterizado como isenção.
ÁGIO.
AMORTIZAÇÃO.
GERAÇÃO
POR
EMPRESA
VEÍCULO.
PLANEJAMENTO INOPONÍVEL.
A aquisição de participação societária por empresa veículo é inoponível ao Fisco
quando sua causa real, preponderante sobre a causa negocial, é a geração do ágio para o
subsequente aproveitamento.
ÁGIO. RENTABILIDADE FUTURA. FUNDAMENTAÇÃO. PROVA.
A lei não exige uma forma para a demonstração do fundamento econômico do ágio nem
exige que sua metodologia seja a mais adequada. O que importa é saber se o
demonstrativo exigido pela lei (que pode ou não ser revestido na forma de um laudo), de
fato, embasou a decisão do comprador. Não interessa também saber se a empresa era
rentável, mas se o comprador, ao pagar o ágio, acreditava na existência da rentabilidade
futura.
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. GERAÇÃO POR AUMENTO DE CAPITAL MEDIANTE
INTEGRALIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. PLANEJAMENTO
INOPONÍVEL.
O aumento de capital social mediante integralização de participação societária é
inoponível ao Fisco quando sua causa real, preponderante sobre a causa negocial, é a
geração do ágio para o subsequente aproveitamento.
ESTIMATIVAS.
MULTA
ISOLADA.
CONCOMITÂNCIA
COM
MULTA
PROPORCIONAL.
Incabível a aplicação simultânea sobre a mesma infração da multa isolada pelo não
pagamento de estimativas apuradas no curso do ano-calendário e da multa proporcional
concernente à falta de pagamento do tributo devido apurado no balanço final do mesmo
ano-calendário. Isso porque o não pagamento das estimativas é apenas uma etapa
preparatória da execução da infração. Como as estimativas caracterizam meras
antecipações dos tributos devidos, a concomitância significaria dupla imposição de
penalidade sobre o mesmo fato, qual seja, o descumprimento de uma obrigação
principal de pagar tributo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
ÁGIO. ATIVO DIFERIDO. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
Para fins de apuração da base de cálculo da CSLL, é vedada a amortização do ágio
contabilizado comum item do ativo diferido, na conformidade do §2o, "a", do artigo 7o,
da Lei no 9.532/97, por não se tratar de despesa intrinsecamente relacionada com a
produção ou comercialização de bens ou serviços.
Em relação à primeira divergência, foram oferecidos os acórdãos paradigmas no
1201-001.507 e 1402-002.373, assim ementados:
Fl. 4091
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.866 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720037/2013-55

Acórdão paradigma no 1201-001.507, de 2016:
UTILIZAÇÃO DE EMPRESA-VEÍCULO. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA
DEDUTIBILIDADE DO ÁGIO.
A utilização de empresa-veículo que viabilize o aproveitamento do ágio, por si só, não
desfigura a operação e invalida a dedução do ágio, se ausentes a simulação, dolo ou
fraude.
Acórdão paradigma no 1402-002.373, de 2017:
ÁGIO.
EMPRESA
VEÍCULO.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO
EXTRATRIBUTÁRIA. INOCORRÊNCIA. OPERAÇÃO COMPLEXA E DE LONGA
DURAÇÃO. INVESTIMENTO ESTRANGEIRO. CONTEÚDO ECONÔMICO E
OBJETIVOS EMPRESARIAIS CLAROS. AUSÊNCIA DE ILÍCITOS OU ABUSOS.
O simples emprego de companhias holdings em estrutura de aquisição de investimento,
ainda que com a finalidade de viabilizar e promover a compra de participações
societárias, denominadas empresas veículo, não basta para justificar a glosa do ágio
verificado em tais operações. A alocação de recursos e investimentos em empresa
controlada não operacional, principalmente quando procedida por grupos estrangeiros
que almejam participar do mercado brasileiro, é manobra não só lícita, como também
justificável e costumeira, dentro da dinâmica de um mercado globalizado. Deve ser
verificada, de forma concreta e objetiva, a presença dos requisitos econômicos,
financeiros e contábeis da formação do ágio, à luz das previsões dos artigos 385 e 386
do RIR/99, para o seu devido aproveitamento
como despesa dedutível,
independentemente das formas e modelos negociais adotados, desde que lícitos.
Já, em relação à segunda divergência, foram ofertados também dois acórdãos
paradigma, de no 1302-002.060 e de no 1302-001.532, cujas ementas, relativamente à parte
relevante para a lide, se seguem:
Acórdão paradigma no 1302-002.060, de 2017:
ÁGIO INTERNO.
A circunstância da operação ser praticada por empresas do mesmo grupo econômico
não descaracteriza o ágio, cujos efeitos fiscais decorrem da legislação fiscal. A distinção
entre ágio surgido em operação entre empresas do grupo (denominado de ágio interno) e
aquele surgido em operações entre empresas sem vínculo, não é relevante para fins
fiscais.
ÁGIO INTERNO. INCORPORAÇÃO REVERSA. AMORTIZAÇÃO.
Para fins fiscais, o ágio decorrente de operações com empresas do mesmo grupo (dito
ágio interno), não difere em nada do ágio que surge em operações entre empresas sem
vínculo. Ocorrendo a incorporação reversa, o ágio poderá ser amortizado nos termos
previstos nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 1997.
Acórdão paradigma no 1302-001.532, de 2014:
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. INCORPORAÇÃO REVERSA. DEDUTIBILIDADE.
Após a incorporação da investidora pela investida (incorporação reversa), é dedutível a
amortização de ágio decorrente da anterior aquisição de participação societária em
negócio firmado entre partes independentes, em condições de mercado, baseado em
expectativa de rentabilidade futura da investida e efetivamente pago à alienante do
investimento. A incorporação da investidora pela investida (incorporação reversa) é
operação prevista em lei, bem assim seus efeitos tributários. Se, no momento do
Fl. 4092
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.866 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720037/2013-55

lançamento, o Fisco teve acesso ao demonstrativo que fundamentava o ágio e deixou de
questioná-lo, descabe fazê-lo em momento processual posterior.
Quanto à terceira divergência, foram ofertados igualmente dois acórdãos
paradigma, de no 1302-002.284 e de no 1201-001.830, cujas ementas, relativamente à parte
relevante para a lide, se seguem:
Acórdão paradigma no 1302-002.284, de 2017:
ÁGIO. EMPRESA VEÍCULO. PROPÓSITO NEGOCIAL. PAGAMENTO EFETIVO.
EXIGÊNCIAS LEGAIS CUMPRIDAS.
A empresa controlada que incorporar a controladora, na qual detinha participação
societária com ágio efetivamente pago, cumpridas as exigências dos arts. 385 e 386 do
RIR/99, está autorizada a deduzir as despesas de amortização de ágio nas bases do IRPJ
e da CSLL.
Acórdão paradigma no 1201-001.830, de 2017:
ÁGIO. TRANSFERÊNCIA. EMPRESA VEÍCULO. INCORPORAÇÃO REVERSA.
VALIDADE.
O uso de empresa veículo e de incorporação reversa, por si só, não invalida as
operações societárias que transferiram o ágio da investidora original para a empresa
investida, estando diretamente vinculadas ideologicamente a um propósito negocial.
Verificadas as condições legais, especialmente a confusão patrimonial entre investidora
e investida, deve ser admitida a amortização fiscal do ágio.
LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL.
Decorrendo a exigência da mesma imputação que fundamentou o lançamento do IRPJ,
deve ser adotada a mesma decisão proferida para o imposto de renda, na medida em que
não há fatos ou argumentos a ensejar conclusão diversa.
Deixo de relatar a divergência quanto aos juros sobre a multa em face de se tratar
de tema sumulado, conforme discorreremos no voto.
Por meio do despacho de fls. 3.954-3.965, foi dado seguimento ao recurso em
relação às divergências acima relatadas e em face dos respectivos paradigmas.
Foram apresentadas contrarrazões tempestivas pela Fazenda Nacional (fls. 4.046-
4.085), por meio das quais contesta o conhecimento e o mérito do recurso.
Quanto ao conhecimento aduz:
Para manter a glosa das amortizações dos ágios, decisão recorrida não se fundamentou
somente na identificação de vício de causa na utilização de empresa veículo para a
aquisição da empresa investida em negócio marcado preponderantemente pela
economia tributária, como também se fundamentou na falta de comprovação do
fundamento econômico do ágio.
Fica assente, portanto, que havia mais de um fundamento autônomo e suficiente para
manter a glosa da amortização do ágio. Contudo, o recurso especial somente foi
admitido quanto parte da fundamentação adotada para manter a tributação.
Fl. 4093
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.866 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720037/2013-55

Ou seja, o recorrido teria mantido a autuação de glosa de amortização de ágio em
razão de dois fundamentos (empresa veículo e fundamento econômico do ágio). Todavia, deu-se
encaminhamento ao recurso apenas em relação a um dos fundamentos.
Ainda com relação ao conhecimento, a D. Procuradoria assenta também:
No tocante ao tópico “ágio decorrente de operação entre partes relacionadas”, o recurso
igualmente não merece ser conhecido, à medida que a decisão recorrida para negar
provimento ao recurso voluntário somente se fundamenta na constatação de simulação
no aumento de capital da recorrente antes da incorporação da empresa investida, em
uma operação marcada preponderantemente pela economia tributária. Neste ponto,
transcreve-se o julgado impugnado:
[seguiu a transcrição]
Verifica-se claramente que a decisão recorrida não se fundamentou no ágio interno em
si para manter a glosa, mas na simulação por vício de causa, constatada em operação
marcada preponderantemente pela economia tributária. Logo, não há como se
configurar divergência sobre ponto que não figurou como fundamento da decisão
recorrida.
Quanto ao mérito, na parte relativa ao ágio, repisa as razões fáticas e jurídicas da
acusação e do acórdão recorrido. No tocante à dedutibilidade da amortização dos ágios na base
de cálculo da CSLL, discorre sobre a legislação para defender fundamento normativo da
incidência.
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Relator.
Antes de adentrarmos ao próprio conhecimento, cumpri-nos tecer considerações
acerca das exigências e dos fundamentos da decisão recorrida.
Basicamente, foram glosadas amortizações de dois ágios: (i) ágio intitulado por
BAYDIAG e o (ii) assim chamado ágio DADE.
No caso do ágio BAYDIAG, assim dispões o acórdão recorrido:
Quanto à compreensão dos fatos, deve-se deixar claro que o negócio jurídico essencial
para o deslinde da questão é justamente aquele que proporcionou a geração do ágio que
foi objeto do aproveitamento. Ou seja, a operação de aquisição da participação
societária pela SIEMENS PARTICIPAÇÕES.
Passemos, então, à análise dessa operação.
O que se constata, pelo Termo de Verificação Fiscal (fls. 45 e 46), é que a operação foi
realizada nos termos de um contrato denominado "Share Sale and Transfer Agreement"
Fl. 4094
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.866 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720037/2013-55

(fls. 673 a 695, com tradução para o vernáculo anexada de fls. 631 a 655). Apesar de
esse contrato envolver empresas brasileiras (compradora, vendedora e
comprada/vendida), o preço de compra, o reajuste de capital de giro líquido e a taxa
sobre eventuais juros aplicados foram originalmente estabelecidos na moeda da União
Europeia (cláusulas 2.1, 2.3 e 2.5). Além disso, foi estipulado que ele "será regido por e
interpretado de acordo com as leis da Alemanha" e que qualquer disputa "será resolvida
através de arbitragem, de acordo com as regras do Deutsch Institution fur
Schiedsgerichtsbarkeit (D.I.S.)" (cláusula 6.5 do contrato). Ademais, "os termos aos
quais foi acrescentada uma tradução do alemão serão interpretados como tendo o
significado atribuído pela tradução do alemão" e "o termo 'empresa afiliada' terá o
significado atribuído a ele na Seção 15 da Lei das Sociedades Anônimas Alemã
(verbundenes Untemehmen)" (cláusula 6.6 do contrato).
Os recursos financeiros para a aquisição da BAYDIAG foram efetivamente originados
do grupo SIEMENS no exterior. Como apurado pela fiscalização (fls. 55 a 57), este
enviou para a empresa SIEMENS PARTICIPAÇÕES quase que a totalidade do valor
necessário para o pagamento da aquisição. Tal empresa não teve receitas operacionais
nem funcionários. Possuía diretor e endereço idênticos ao da recorrente. Por isso, a
autoridade fiscal concluiu se tratar de mera empresa veículo utilizada como canal de
transferência do ágio.
A recorrente contesta essa conclusão afirmando que a utilização da SIEMENS
PARTICPAÇÕES seguiu o modelo adotado pelo grupo para aquisições semelhantes em
outros países. A operação teve os contornos que se espera de um negócio realizado entre
partes independentes, sendo, inclusive, aprovado pelo Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (CADE). Sua formatação teve o objetivo de racionalização,
otimização, aumento da sinergia e consolidação dos investimentos no País. Acrescenta
que a incorporação reversa evitou os inconvenientes ligados à extinção do CNPJ da
incorporadora, bem como delongas relacionadas à burocracia de órgãos públicos.
Sem embargo, as evidências são claras de que a real aquisição se deu por parte das
empresas do grupo SIEMENS situadas no exterior. A aquisição pela SIEMENS
PARTICIPAÇÕES revela vício de causa. Não há dúvidas de que a causa real, que
prepondera sobre a causa negocial, foi a geração do ágio para o subsequente
aproveitamento. Isto é, um propósito preponderantemente marcado pela economia
tributária. Portanto, como antes esclarecido, trata-se de planejamento tributário
inoponível ao Fisco.
Diferentemente do que ocorreu com os investimentos envolvidos no âmbito do
Programa Nacional de Desestatização da década de 90, que motivou a criação do
benefício fiscal da amortização do ágio, não se vislumbra aqui a necessidade de
canalização dos investimentos numa empresa ou consórcio de empresas nacional que
tem a incumbência de fazer a aquisição da participação societária através de leilões de
privatização de empresas públicas. Neste caso, a interposição de empresa veículo teve o
propósito preponderante da economia tributária.
Demais disso, a instância a quo identificou outro problema.
Não houve comprovação efetiva do fundamento econômico do ágio. Isso porque,
conforme já constava no Termo de Verificação Fiscal (fls. 47), o relatório de avaliação
econômico-financeira juntado aos autos (fls. 585 a 636) foi elaborado em 27/02/2007,
portanto, dois meses após a geração do ágio. Ademais, tal relatório avaliou a empresa
adquirida (BAYDIAG) no valor justo de mercado de R$ 223.002.000,00. Esse valor, no
entanto, não corresponde ao valor pago na sua aquisição. A empresa autuada, por sua
vez, não se pronunciou sobre essa constatação em suas peças recursais.
Com efeito, o relatório pretendeu justificar o fundamento econômico do ágio gerado. Ou
seja, ao utilizar uma metodologia de fluxo de caixa descontado, pretendeu refletir o
Fl. 4095
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.866 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720037/2013-55

valor da aquisição numa expectativa de rentabilidade futura. Porém, a sua elaboração
extemporânea e com valor distinto do que efetivamente foi pago afasta essa pretensão.
Nesse sentido, são pertinentes as conclusões do Professor Luís Eduardo Schoueri
quando percebe que a lei não exige uma forma para a demonstração do fundamento
econômico do ágio nem exige que sua metodologia seja a mais adequada. O que
importa é saber se o demonstrativo exigido pela lei (que pode ou não ser revestido na
forma de um laudo), de fato, embasou a decisão do comprador. Não interessa também
saber se a empresa era rentável, mas se o comprador, ao pagar o ágio, acreditava na
existência da rentabilidade futura.
Ora, se o relatório foi elaborado posteriormente e com valor diverso dos que foram
efetivamente verificados na operação, não há como se admitir que ele embasou a
decisão do comprador. Portanto, não foi preenchido o requisito exigido pelo § 3o do
artigo 20 do DecretoLei no 1.598/77, antes reproduzido, qual seja, a comprovação do
fundamento econômico utilizado para a constituição do ágio. Por isso, como bem
observou a Fazenda Nacional em suas contrarrazões, não se pode permitir a sua
posterior amortização na condição de ágio com fundamento em expectativa de
rentabilidade futura nos termos previstos no inciso III do artigo 7o da Lei no 9.532/97
(artigo 386 do RIR/99).
Em síntese, o acórdão recorrido entendeu que o ágio BAYDAIG se originou de
uma operação em que o real adquirente era uma empresa estrangeira que canalizou os recursos
para uma empresa no Brasil (SIEMENS PARTICIPAÇÕES), que foi caracterizada como
empresa veículo, empregada apenas com a finalidade de promover a amortização do ágio.
Assim, há claramente, como fundamento, o “emprego de empresa veículo/ausência de confusão
patrimonial entre o real investidor e a investida”.
Nada obstante, fundamentou a manutenção da autuação em mais uma razão
autônoma: a ausência da comprovação efetiva do fundamento econômico do ágio, em função da
elaboração extemporânea da demonstração e do seu valor ser diferente do valor da operação.
Já, em relação ao ágio DADE, o voto condutor da decisão recorrida assim
fundamenta a manutenção da exigência:
Quanto ao ágio referente à integralização de quotas da empresa DADE para aumento de
capital na recorrente, novamente, impõese verificar as condições da sua formação.
Pelo que foi relatado, uma negociação internacional realizada no âmbito dos grupos
SIEMENS e DADE BEHRING resultou, no Brasil, numa operação de aumento de
capital da recorrente efetuada em 29/09/2008. No que diz respeito à sócia Siemens
Healthcare Diagnostics Inc., esse aumento de capital se deu mediante a integralização
da totalidade das quotas que possuía na empresa Dade Behring Ltda, doravante DADE,
no valor de R$ 84.889.000,00 (incluindo um ágio de R$ 36.316.184,88 que passa a ser
contabilizado na recorrente). Em 13/10/2008, a recorrente incorporou a empresa DADE,
possibilitando, assim, as subsequentes amortizações do ágio.
Mais uma vez, há que se compreender os fatos no sentido de que o negócio jurídico
essencial para o deslinde da questão é justamente aquele que proporcionou a geração do
ágio que foi objeto do aproveitamento. Ou seja, a operação de aumento do capital social
da recorrente mediante a integralização da quotas da DADE.
Passemos, então, à análise dessa operação.
O que se constata é que a incorporação da empresa DADE pela recorrente não precisava
ser precedida da operação de aumento de capital. Se a DADE fosse diretamente
incorporada pela recorrente, isso não mudaria o quadro final. No âmbito fiscal, na
Fl. 4096
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.866 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720037/2013-55

medida em que esta última era optante pelo Regime Tributário de Transição RTT (fls.
2142), uma eventual reavaliação do acervo vertido seria permitida nos termos da
redação original do artigo 21 da Lei no 9.249/95 (artigo 235, § 2o, do RIR/99) e o
correspondente ganho de capital não seria tributado enquanto mantido em reserva de
reavaliação na conformidade do artigo 37 do Decreto-Lei no 1.598/77 (artigo 440 do
RIR/99). Pela equivalência patrimonial, naturalmente, o ganho de capital seria refletido
no ativo da investidora. Quaisquer acréscimos adicionais ao capital da recorrente que
provocassem a diluição na participação societária dos demais sócios poderiam até gerar
ágio, porém, este teria que ser registrado no patrimônio da empresa investidora situada
no exterior.
A fiscalização caracterizou a operação como ensejadora de um "ágio de si mesmo",
gerado intragrupo, cujas chances de oponibilidade perante o Fisco são escassas (fls. 62).
Na mesma linha, a maioria vencedora na DRJ qualificou o caso como ágio interno, com
a finalidade de gerar ganhos indevidos de natureza tributária (fls. 2804).
A recorrente, no entanto, alega que houve nítido pagamento de sobrepreço na aquisição
internacional do grupo DADE BEHRING. A análise da operação feita pelo CADE
concluiu que não haveria prejuízo para a concorrência no seguimento de atuação do
negócio. Não faria sentido manter duas empresas (CNPJ distintos) do mesmo segmento
econômico pertencentes ao grupo SIEMENS. A incorporação trouxe vantagens de
otimização da eficiência operacional, maior sinergia e integração das unidades, com
redução de custos operacionais. Acrescenta que a geração do ágio foi devidamente
respaldada em laudo de avaliação econômico-financeira. O fato de ser intragrupo não o
desqualifica desde que devidamente contextualizado em um cenário empresarial. A
operação se assemelha a outras que foram julgadas favoravelmente aos contribuintes
pelo CARF.
Nada obstante, as evidências são claras de que a DADE poderia ter sido diretamente
incorporada pela recorrente. O aumento do capital social da recorrente, mediante a
integralização da quotas da DADE, revela vício de causa. Não há dúvidas de que a
causa real, que prepondera sobre a causa negocial, foi a geração do ágio para o
subsequente aproveitamento. Isto é, um propósito preponderantemente marcado pela
economia tributária. Portanto, como antes esclarecido, trata-se de planejamento
tributário inoponível ao Fisco.
Assim, o recorrido consignou que a fiscalização e a DRJ adotaram, como
fundamento para a glosa da amortização de ágio, a acusação de “ágio em si mesmo”.
Esse, porém, não foi o fundamento do acórdão recorrido, conforme podemos
verificar do trecho que reproduzimos acima.
O julgador, em nenhum momento, aduz que o ágio foi produzido artificialmente
por meio de operações entre partes relacionadas, que tenha sido produzido intra-grupo, ou o
qualificou como “ágio interno” ou “ágio de si mesmo”, como amiúde se predica esse tipo de
operação.
A razão foi “vício de causa”. Note-se que a ementa também espelha a razão
deduzida do voto:
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO. GERAÇÃO POR AUMENTO DE CAPITAL MEDIANTE
INTEGRALIZAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. PLANEJAMENTO
INOPONÍVEL. O aumento de capital social mediante integralização de participação
societária é inoponível ao Fisco quando sua causa real, preponderante sobre a causa
negocial, é a geração do ágio para o subsequente aproveitamento.
Fl. 4097
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.866 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720037/2013-55

É oportuno também consignar que esse vício de causa na geração do ágio não é
relativo ao seu valor, mas sim à pessoa jurídica no qual o ágio foi gerado. Por outros termos, o
que se consignou no recorrido como “geração do ágio” corresponde àquilo que muitas vezes é
denominado por “transferência do ágio”.
Tecidas essas breves considerações, passamos então ao conhecimento.
Conhecimento
Em relação à primeira divergência (suposta utilização indevida de “sociedade-
veículo”), o despacho assim se posicionou:
No que se refere a essa segunda matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial,
pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das
mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que a aquisição de participação societária por
empresa veículo é inoponível ao Fisco, quando sua causa real, preponderante sobre a
causa negocial, é a geração do ágio para o subsequente aproveitamento, os acórdãos
paradigmas apontados (Acórdãos nos 1201-001.507, de 2016, e 1402-002.373, de
2017) decidiram, de modo diametralmente oposto, que a utilização de empresa-
veículo que viabilize o aproveitamento do ágio, por si só, não desfigura a operação e
invalida a dedução do ágio, se ausentes a simulação, dolo ou fraude (primeiro
acórdão paradigma) e que o simples emprego de companhias holdings em estrutura de
aquisição de investimento, ainda que com a finalidade de viabilizar e promover a
compra de participações societárias, denominadas empresas veículo, não basta para
justificar a glosa do ágio verificado em tais operações (segundo acórdão paradigma).
Esse precedente precisa ser analisado à luz dos dois ágios.
O Ágio BAYDIAG se refere a um suposto real adquirente no exterior com a
suposta empresa veículo do Brasil. Os dois acórdãos paradigmas possuem as mesmas
características e nenhuma mais que considero apta a trazer dessemelhança relevante.
Nada obstante, o acórdão recorrido fundamentou a manutenção da exigência com
base em mais uma razão, a qual é suficiente e autônoma para sustentar suas conclusões, isto é, a
ausência da comprovação efetiva do fundamento econômico do ágio, em função da (i)
elaboração extemporânea da demonstração e (ii) valores diferentes entre o laudo e
operação.
Em relação a esse segundo fundamento, foi apresentada divergência no recurso,
divergência esta intitulada “fundamentação econômica do ‘ágio Baydiag’”, mas a ela não se deu
seguimento.
Em relação ao ágio DADE, como já destacamos, o fundamento do acórdão
recorrido é de “vício de causa”, em relação ao qual, não se esteia em casos predicados como
“empresa veículo”.
Como a interpretação fixada nos paradigmas relativamente ao dissenso
jurisprudencial atinente é incapaz de reverter a decisão do recorrido, uma vez que a autuação
relativa ao ágio BAYDIAG está calcada em um segundo fundamento e a relativa ao ágio DADE
Fl. 4098
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.866 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720037/2013-55

está esteada em fundamento diverso, deixo de tomar conhecimento da divergência relativa a
suposta utilização indevida de “sociedade-veículo”.
Com relação à segunda divergência (ágio decorrente de operação entre partes
relacionadas), o despacho trouxe os seguinte fundamentos:
Relativamente a essa quarta matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois,
em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária e à luz das mesmas
normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu por não admitir o denominado ágio interno
(geração de ágio por aumento de capital mediante integralização de participação
societária), o primeiro acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1302-002.060, de
2017) decidiu, de modo diametralmente oposto, que a circunstância da operação ser
praticada por empresas do mesmo grupo econômico não descaracteriza o ágio, cujos
efeitos fiscais decorrem da legislação fiscal, ou seja, que o ágio decorrente de
operações com empresas do mesmo grupo (dito ágio interno), não difere em nada do
ágio que surge em operações entre empresas sem vínculo.
Já no referente ao segundo acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1302- 001.532,
de 2014), não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, por se tratar de situações
fáticas distintas.
Enquanto na decisão recorrida tratou-se de ágio interno (geração de ágio por aumento
de capital mediante integralização de participação societária), no acórdão paradigma
apontado (Acórdão no 1302-001.532, de 2014), ao contrário, tratou-se de amortização
de ágio decorrente da anterior aquisição de participação societária em negócio
firmado entre partes independentes, em condições de mercado.
Pois bem, conforme destaquei anteriormente, o Ágio DADE não se trata de ágio
interno, ou seja, daquele cujo valor foi produzido artificialmente entre operações realizadas entre
empresas submetidas a controle comum.
O contribuinte se defende dessa acusação nos seguintes termos, conforme
relatório do recorrido:
aa. Justifica que o aporte com ágio das quotas da Dade Behring Ltda no capital da
impugnante foi devidamente respaldado em laudo de avaliação econômicofinanceira,
que, repitase, não foi controvertido pela fiscalização. O sobrepreço pago pela Siemens
Healthcare Diagnostics Inc na OPA realizada nos Estados Unidos corrobora o
entendimento de que o valor patrimonial dos investimentos, incluindo o brasileiro, então
detidos pela adquirida Dade Behring Holding Inc. realmente não refletiam seu valor de
mercado. Logo, o laudo de avaliação econômicofinanceira elaborado por empresa de
auditoria de primeira linha para o aporte do investimento brasileiro na impugnante,
apenas reafirmou a tendência de valorização do preço observada na OPA realizada nos
Estados Unidos;
bb. Pondera que o ágio constituído no aporte, nada mais foi do que uma reafirmação da
tendência de mais valia de ativos relacionados ao segmento explorado pela impugnante,
naquele momento histórico. Desta feita as considerações da fiscalização de que o ágio
em questão seria artificial não merece guarida, visto que dotada de propósito negocial,
voltado à consolidação dos investimentos detidos pelo Grupo Siemens no Brasil,
voltados ao segmento de produtos e soluções de diagnóstico laboratorial. O fato de o
mesmo ser intragrupo de forma alguma o desqualifica desde que devidamente
contextualizado em um cenário empresarial, como no presente caso;
Fl. 4099
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.866 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720037/2013-55

O acórdão recorrido não infirma a justificativa da sobrevalor em decorrência da
operação de aquisição no exterior entre partes não relacionadas. Apenas aduz que as operações
no Brasil tiveram causa real diversa daquela manifestada formalmente. A diferença fática, desse
modo, é significativa em relação ao acórdão paradigma a que se deu seguimento.
Desse modo, não conheço da matéria “ágio decorrente de operação entre partes
relacionadas”.
Quanto à terceira divergência “dedutibilidade das despesas de amortização para
fins da CSLL”, foram estas as razões do despacho para dar seguimento:
Com referência a essa quinta matéria, também ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência
tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que a amortização não seria dedutível da base de
cálculo da CSLL, mesmo que o ágio fosse considerado válido e dedutível para fins do
IRPJ, os acórdãos paradigmas apontados (Acórdãos nos 1302-002.284, de 2017, e 1201-
001.830, de 2017) decidiram, de modo diametralmente oposto, que a empresa
controlada que incorporar a controladora, na qual detinha participação societária com
ágio efetivamente pago, cumpridas as exigências dos arts. 385 e 386 do RIR/99, está
autorizada a deduzir as despesas de amortização de ágio nas bases do IRPJ e da CSLL
(primeiro acórdão paradigma) e que, decorrendo a exigência [da CSLL, esclareço] da
mesma imputação que fundamentou o lançamento do IRPJ [amortização fiscal do ágio,
esclareço], deve ser adotada a mesma decisão proferida para o imposto de renda
(segundo acórdão paradigma).
Discordo do entendimento do despacho, uma vez que os fundamentos dos
acórdãos paradigmas são incapazes de reformar o recorrido, em face do não conhecimento de
matéria atinente ao IRPJ.
Por fim, não conheço da divergência relativa ao item III.16) “Ilegalidade da
Cobrança de Juros Sobre a Multa”, em razão do que dispõe o Regulamento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, no §3o, art. 67, Anexo II:
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
Afinal, assim reza aa Súmula CARF no 108:
“Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício”.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes
Fl. 4100
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.866 - CSRF/1a Turma
Processo no 16643.720037/2013-55

Fl. 4101
DF CARF MF
Original